Tribunal: STJ
Processo: 0040019-84.2010.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739981 - BA (2024/0337792-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA MANSOUR - SP388341
PHILIPPE VIEIRA NANTES - SP415222
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - SP444315
DANIEL FERREIRA DA PONTE - RJ095368S
EMBARGADO
: ANDRE LUIZ MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL GARRIDO FRANK - BA060861
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 157c5739-1bd9-456b-8665-5a00dd14da6c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739981 - BA (2024/0337792-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA MANSOUR - SP388341
PHILIPPE VIEIRA NANTES - SP415222
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - SP444315
DANIEL FERREIRA DA PONTE - RJ095368S
EMBARGADO
: ANDRE LUIZ MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL GARRIDO FRANK - BA060861
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por BRF S.A. contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Ação de Rescisão Contratual de Representação Comercial c/c pedido de
indenização.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50560180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 31581cb1-ae4a-48b9-bacb-08c68de163c0

Nas razões do recurso, a embargante, ao indicar o vício da omissão,
sustenta que "o v. acórdão acabou por reiterar as omissões perpetradas pelas
instâncias ordinárias, deixando de enfrentar pontos absolutamente essenciais ao
deslinde da controvérsia — questões cuja análise se mostra suficiente, por si só,
para conduzir a um resultado diverso. Ademais, a decisão embargada limitou-se a
adotar fundamentos genéricos, sem adentrar de forma específica nas matérias
suscitadas [...]" (e-STJ fl. 930).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à simples
reanálise da causa nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a questão de mérito
apontada pela embargante não constitui qualquer desses vícios, mas mero
inconformismo com a conclusão adotada pela Terceira Turma desta Corte.
Com efeito, o acórdão, de forma clara e indene de dúvidas, sem
qualquer incoerência, negou provimento ao agravo interno por manter a ausência
de violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC.
A propósito, confira-se os termos do
(e-STJ fls. 923-924):
decisum

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado na
decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume, conforme se
demonstra a seguir.
- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o TJ/BA tratou de todos os temas oportunamente
colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a
decisão que lhe pareceu mais coerente. É o que se extrai do seguinte trecho (e-STJ
fls. 715-719):
Documento eletrônico VDA50560180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 31581cb1-ae4a-48b9-bacb-08c68de163c0

Cabe analisar, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade ativa
suscitada pela Apelante, de que o contrato foi firmado com a pessoa jurídica
denominada Rumo Certo Gestão de Vendas LTDA.
Observa-se, contudo, que a Apelante não trouxe aos autos
elementos convincentes no sentido de afastar a legitimidade do Autor, pessoa
física, quanto a sua pretensão.
Neste diapasão, o Autor figura como representante comercial na
relação jurídica entabulada, ainda que esta tenha sido firmada verbalmente,
como a própria Recorrente afirma.
Extrai-se, assim, dos documentos de fls. 47/83 e da prova
testemunhal (fl. 470), que o vínculo entre o Autor era de representante
comercial em relação à empresa Ré. O contrário não restou demonstrado pela
parte ex adversus.
[...].
No caso sob exame, é devida a indenização prevista no artigo 27,
“j”, eis que tal encargo decorre da relação jurídica estabelecida entre as
partes, a qual se mostrou evidente nos autos, conforme farta documentação
trazida pela parte Autora, a exemplo dos inúmeros e-mails de fls. 47/83.
[...].
Quanto ao pagamento do pré-aviso previsto no artigo 34 da Lei
no 4.886/1965, este é devido.
Isto porque, entendo houve a denúncia do contrato de
representação pela Contratante/Apelante sem causa justificada, eis que não
se desincumbiu do ônus de provar quaisquer fatos subsumíveis ao quanto
estabelece a lei de regência e que sirvam de justa causa.
[...].
Deste modo, evidenciado que houve a rescisão do contrato de
representação comercial sem justa causa, eis que em hipótese não elencada
no artigo 35 da Lei no 4.886/1965, são devidos, ao representante, a
indenização e a multa, respectivamente, previstas nos artigos 27, “j” e 34 da
referida Lei.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do
CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
;
16/02/2023
AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no REsp 1.655.141
08/09/2023
/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o TJ/BA, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate, tratou das
questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido pela parte
agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de declaração.
- Da violação do art. 489 do CPC
Além disso, no que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o TJ/BA concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou
todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o deslinde
da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e
2/5/2024
REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
16/8/2021

Documento eletrônico VDA50560180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 31581cb1-ae4a-48b9-bacb-08c68de163c0

Como é facilmente constatado, as questões devolvidas a esta Corte
Superior foram pontualmente enfrentadas no acórdão embargado, de maneira
consonante com a lei processual, razão pela qual não há que se falar em qualquer
vício a ser sanado ou complementação a ser feita no julgado.
Na verdade, a pretexto da omissão, verifica-se que a parte embargante
pretende se valer dos embargos de declaração para rediscutir a conclusão adotada
no acórdão embargado e tentar fazer prevalecer o seu entendimento quanto a ele,
pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa
espécie recursal.
Nesses termos, em suma, o recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50560180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 31581cb1-ae4a-48b9-bacb-08c68de163c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.739.981 / BA
Número Registro: 2024/0337792-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00400198420108050001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRF S.A.
ADVOGADOS : JULIANA MANSOUR - SP388341
PHILIPPE VIEIRA NANTES - SP415222
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - SP444315
DANIEL FERREIRA DA PONTE - RJ095368S
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL GARRIDO FRANK - BA060861
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRF S.A.
ADVOGADOS
: JULIANA MANSOUR - SP388341
PHILIPPE VIEIRA NANTES - SP415222
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - SP444315
Documento eletrônico VDA51385344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:54
Código de Controle do Documento: 0a972870-4931-4e1c-ab22-7d85e181ed6f

DANIEL FERREIRA DA PONTE - RJ095368S
EMBARGADO : ANDRE LUIZ MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL GARRIDO FRANK - BA060861
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:54
Código de Controle do Documento: 0a972870-4931-4e1c-ab22-7d85e181ed6f